Tribunal: TJMT
Processo: 0002749-58.2017.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002749-58.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ROBAINA - CPF: 424.311.901-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
0002749-58.2017.8.11.0051

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
CARLOS ROBERTO ROBAINA

2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PEDIDO

EXPRESSO
DE
INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO –
NULIDADE
DOS ATOS PRATICADOS SEM OBSERVÂNCIA DO POSTULADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 272, §5o DO CPC – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Se há
pedido
de
intimação
exclusiva em nome de novo advogado constituído pela parte autora, a inobservância enseja a
nulidade
dos atos subsequentes, em razão do disposto no artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0002749-58.2017.8.11.0051

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
CARLOS ROBERTO ROBAINA

2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de
CARLOS ROBERTO ROBAINA.

Sentença:
indeferiu a petição inicial, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I c/c art. 321, § único, ambos do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Apelação
(Id 58286977): Suscita a nulidade da sentença, porquanto requereu que todos os atos fossem publicados exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8.184-A) e Cristiana Vasconcelos Borges Martins (OAB/MT 13.994-A), todavia, apesar do pedido, as intimações foram publicadas em nome da advogada Luciana Costa Pereira (OAB 17498).

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
0002749-58.2017.8.11.0051

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
CARLOS ROBERTO ROBAINA

2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de
CARLOS ROBERTO ROBAINA.

Sentença:
indeferiu a petição inicial, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I c/c art. 321, § único, ambos do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

A lide advém do Contrato de Financiamento n° 003.582.236, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes em 25/03/2014, no valor de R$14.700,00, para ser pago em 60 prestações mensais no valor de R$529,50.

Como garantia das obrigações assumidas, a requerida transferiu para o autor, em alienação fiduciária, o
veículo marca Volkswagen, modelo Saveiro, Ano de Fabricação 2006, Placa LUW4667.

Em razão do inadimplemento contratual por parte da requerida, a partir da parcela vencida em 25/08/2015, o banco ajuizou a presente demanda e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença para determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. Verifica-se que ao ajuizar a Ação

de Busca e Apreensão, o autor postulou expressamente que as intimações fossem realizadas única e exclusivamente
em nome dos advogados Renato Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8.184-A) e Cristiana Vasconcelos Borges Martins (OAB/MT 13.994-A) (Id. 58286475 - Pág. 2).

Nota-se, todavia, que apesar do pedido expresso para que as intimações constassem em nome do referidos advogados, a decisão de que determinou a emenda da petição inicial, datada de 24/04/2017, foi publicado em nome da advogada
Luciana Costa Pereira (OAB 17498)

(Id. 58286490 - Pág. 2)
.

Dessa forma, uma vez que a publicação não foi realizada em nome dos advogados expressamente indicados pelo autor, nos termos do artigo 272, §5o, do CPC, de rigor o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a decisão de Id. 58286489, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, sanar o vício relativo à constituição em mora do devedor.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“É nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, por se tratar de nulidade relativa, tal vício deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC/73, reeditado no art. 278 do NCPC).
(STJ-REsp 1641610/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Assim, é o caso de anulação dos atos processuais a partir da publicação da decisão de Id. 58286489, com a republicação em nome da advogada
Cristiana Vasconcelos Borges Martins (OAB/MT 13.994-A).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para o fim de anular a r.
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020